Tribunal: STF
Processo: ARE 1394075
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pela Associação Brasileira de Shopping Centers – ABRASCE contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário deduzido em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MUNICÍPIO DE RIO GRANDE. LEI IMPONDO A ESTRUTURAÇÃO DE EQUIPES DE BOMBEIROS CIVIS PARA PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS E DE COMBATE A INCÊNDIOS EM SHOPPINGS CENTERS E ESTABELECIMENTOS SIMILARES. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL, SEM INVASÃO DE COMPETÊNCIA ESTADUAL. ATUAÇÃO HARMÔNICA COM O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. 



    1. Os Municípios dispõem de competência constitucionalmente conferida para fins de editar e promover legislação atinente a assuntos de interesse local (artigo 30, I e II, da Constituição Federal).



    2. A legislação municipal de Rio Grande que determina essencialmente a obrigatoriedade de manutenção de uma unidade de combate a incêndio e primeiros socorros, composta por corpo de bombeiro civil em estabelecimentos comerciais com relevante fluxo de pessoas se trata de norma de interesse local alinhada com o poder de polícia do Município e que não invade a competência dos órgãos estaduais responsáveis pelo combate ao fogo, notadamente do Corpo de Bombeiros Militar, cuja atuação está prevista para ser harmônica com os corpos de bombeiros civis, com a primeira instituição atuando na coordenação e direção dos trabalhos de combate ao fogo, quando aplicável. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. 



    A recorrente aponta violação aos arts. 1º, IV, 22, I, 25, § 1º, 30, I, 144, caput e V, e 170, caput e II, da Constituição Federal. 



    Sustenta a “inconstitucionalidade da Lei nº 7.955/2015, conforme alterada pela Lei nº 8.176/2017, na medida em que ela exorbita a competência legislativa constitucionalmente reservada à Municipalidade, pois: (i) encerra a irregular pretensão de transferir para os particulares obrigações que são exigíveis apenas do Estado (ao Corpo de Bombeiros Militar, mais especificamente), consistentes na tomada de medidas que, sendo de segurança pública, visam à prevenção e ao combate de incêndios; e (ii) avoca para o Município atribuições de Fiscalização e aplicação e penalidades sobre assuntos que não são de sua competência, mas sim dos Estados.”



    Em juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário à anotação de que o acórdão recorrido estaria em consonância com entendimento firmado por esta Suprema Corte. 



    É o relatório. Decido.



    2. Observo que o escopo da lei municipal foi o de assegurar, em certos estabelecimentos ou em eventos caracterizados como de grande concentração de público no Município de Rio Grande, a existência de “uma unidade de combate a incêndio e de primeiro socorros, composta por Corpo de Bombeiros Civis”, no que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul asseverou que “a intenção da legislação – e também o seu resultado prático – diz com o auxílio e a complementação do serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros Militar, órgão vinculado ao Poder Executivo Estadual, não havendo invasão ou usurpação de competências ou prerrogativas de órgãos estaduais, estando o Município agindo no exercício do seu típico poder de polícia.”



    A orientação desta Suprema Corte, presentes situações em que observado o intuito de favorecer a incolumidade de frequentadores de locais qualificados como de circulação de público, inclusive em hipóteses nas quais houve cominação de se instalar determinados equipamentos de segurança em instituições bancárias, é a de considerá-las assuntos de interesse local, de forma a autorizar o Município, em vista de motivação razoável, a fazer uso da competência que lhe foi outorgada pelo inciso I do art. 30 da Constituição Federal. É o que se observa, por exemplo, do acórdão proferido pela Segunda Turma no RE 240.406/RS, DJ de 27 de fevereiro de 2004, Relator o ministro Carlos Velloso:



    CONSTITUCIONAL. BANCOS: PORTAS ELETRÔNICAS: COMPETÊNCIA MUNICIPAL. C.F., art. 30, I, art. 192.



    I. – Competência municipal para legislar sobre questões que digam respeito a edificações ou construções realizadas no município: exigência, em tais edificações, de certos componentes. Numa outra perspectiva, exigência de equipamentos de segurança, em imóveis destinados ao atendimento do público, para segurança das pessoas. C.F., art. 30, I.



    II. – R.E. conhecido, em parte, mas improvido.



    (Grifei)



    Vários precedentes das turmas corroboraram essa compreensão até que o Plenário, embora apreciando matéria ligeiramente diversa – competência do município para legislar sobre tempo máximo de espera em filas de instituições bancárias – pelo regime da repercussão geral do Tema n. 272 (RE 610.221), também a abonou. Confira-se trechos da manifestação da ministra Ellen Gracie, Relatora desse vinculativo:



    4. Ambas as Turmas desta Corte firmaram o entendimento de que os municípios têm competência para legislar sobre assuntos de interesse local, tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. […]



    Desse modo, entendo que, com o reconhecimento da existência da repercussão geral e havendo entendimento consolidado da matéria, os Tribunais de origem e as Turmas Recursais podem, desde logo, com fundamento no § 3º do citado art. 543-B, aplicar a citada orientação anteriormente firmada por este Supremo Tribunal Federal.



    […] 



    5. Ante o exposto, manifesto-me pela ratificação da jurisprudência deste Tribunal sobre o assunto discutido no presente recurso extraordinário e pela existência de repercussão geral da matéria, a fim de que sejam observadas as disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil.



    (Destaquei)



    A circunstância desses julgados abordarem a obrigatoriedade cominada por édito municipal de instalação de dispositivos de segurança em instituições financeiras não lhes retira a aplicação à espécie, já que o propósito de tais emanações legislativas é a de proporcionar segurança e incolumidade física dos munícipes que adentram ou permaneçam nos estabelecimentos nelas especificados, de modo que, considerados o teor do art. 30, I, da Carta, bem assim a presença de razoabilidade, cabe a esses entes municipais editar normas de igual intuito, ou seja, aquelas abrangedoras de situações peculiares outras como a apresentada nestes autos, na qual se tem a fixação de exigência de serviço de Bombeiro Civil em lugares com substancial circulação de pessoas.



    Ademais, a Primeira Turma desta Suprema Corte, em análise de semelhante lei municipal que obrigava a manutenção de equipe de bombeiros profissionais em estabelecimentos de grande porte, manifestou-se nos termos abaixo (partes da ementa do ARE 1.251.388 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 29.5.2020):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 12.413/2018, DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. NORMA QUE OBRIGA A MANUTENÇÃO DE EQUIPE DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS NOS ESTABELECIMENTOS DE GRANDE PORTE, TAIS COMO SHOPPINGS CENTERS E HIPERMERCADOS. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE INTERESSE LOCAL. NORMA DECLARADA CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Tem-se, na origem, ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei 12.413, de 24 de maio de 2018, do Município de Porto Alegre, que obriga a manutenção de equipe de bombeiros profissionais civis nos estabelecimentos de grande porte, tais como shoppings centers e hipermercados.



    2. O Órgão Especial do Tribunal de origem julgou improcedente a ação, declarando a constitucionalidade da norma, ao argumento de que a matéria se insere na competência legislativa dos municípios.



    […]



    5. No caso, a norma local em nada interfere nas atribuições do Corpo de Bombeiros Militar. O Município, no exercício de sua competência legislativa suplementar, atribuída pelo art. 30, I e II, da Constituição Federal, legislou sobre normas de interesse local, levando-se em consideração a maior probabilidade de graves acidentes em estabelecimentos de grande porte, com circulação de um número considerável de pessoas.



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).



    (Destaquei)



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem está em conformidade com entendimento deste Supremo Tribunal.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente